Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711575-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDAS: LAURA PIMENTEL DO CARMO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação do executado, a qual pretendia a aplicação da taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024. 2. O agravante sustenta que a alteração legislativa configuraria fato novo, autorizando a aplicação da SELIC como índice único para correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, autoriza a aplicação da taxa SELIC em substituição aos critérios de correção monetária e juros estabelecidos em sentença transitada em julgado; e (ii) se a referida lei pode ser aplicada retroativamente a títulos executivos judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A redação atual do art. 406 do CC/2002, embora tenha estabelecido a taxa SELIC como taxa legal, não prevê sua aplicação retroativa. 5. A tentativa de aplicação da SELIC a débitos decorrentes de condenações já transitadas em julgado violaria os princípios constitucionais da coisa julgada (CF/1988, art. 5o, XXXVI) e da segurança jurídica (LINDB, art. 6o). 6. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal não autoriza a retroatividade da Lei no 14.905/2024 para títulos judiciais previamente constituídos. 7. Não há relação direta entre a tese firmada no Tema 176 do STJ e a aplicação da SELIC aos casos posteriores à vigência do Código Civil de 2002. 8. A decisão agravada observou corretamente os índices estipulados no título judicial e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do Código Civil, não autoriza a aplicação retroativa da taxa SELIC em substituição aos critérios de atualização fixados em sentença transitada em julgado. 2. A proteção à coisa julgada e à segurança jurídica impede a revisão dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial com base em legislação superveniente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC/2002, art. 406; LINDB, art. 6o; Lei no 14.905/2024, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 176; TJDFT, Acórdãos no 1961503, no 1923541, no 1906966, no 1981292. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, ao argumento de que deve ser aplicada a taxa SELIC como índice, diante da ausência de fixação expressa da taxa de juros moratórios no título judicial; e c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto entende que deve ser observado o entendimento dos Tribunais Superiores quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros moratórios em todas as demandas judiciais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 406 do CC e 927, inciso III, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027